Tribunal: TJBA
Processo: 8030370-73.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030370-73.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILBERTO XAVIER CLEMENTINO REP P/ LORENA OLIVEIRA CLEMENTINO Advogada(s): MARIA ADAIL SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. ATO INVÁLIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Deve ser anulado o ato de demissão de servidor público exarado à revelia do reconhecimento da consumação do prazo prescricional da pretensão punitiva do agente público. Caso em que o fato administrativo ocorreu 07/05/1998; a instauração do PAD se deu inicialmente pela Portaria nº 2.139/98, reeditada pela Portaria nº 0217, de 05/02/1999, que, portanto, deve ser considerada como data da interrupção do prazo prescricional, na espécie. Nos moldes do que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça interpreta, sendo aplicável à espécie o regime prescricional das infrações administrativas equivalentes a crimes, o prazo prescricional voltou a ter curso em 06/08/1999 (após 180 dias de que dispunha a Administração Pública para encerrar o PAD), exaurindo-se o interstício para a satisfação da pretensão punitiva em 06/08/2019 (vinte anos após). Ato de demissão do servidor publicado no DOE de 07/09/2021, portanto, após o exaurimento do prazo de prescrição. Estado da Bahia que se limitou a afirmar que o lapso prescricional teria sido interrompido por duas vezes no processo em razão de decisão judicial (entre 20/02/2008 a 11/03/2009 e 18/01/2011 a 29/03/2012), o que não restou minimamente provado nos autos desta ação mandamental, sendo este um inegável e relevante ônus do Ente Público, que deveria ter produzido a prova de qualquer causa interruptiva do prazo de prescrição na espécie. Segurança concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8030370-73.2021.8.05.0000, sendo Impetrante Gilberto Xavier Clementino representado por Lorena Oliveira Clementino, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conceder a segurança. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça